Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707740-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEIDE MOREIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Conforme despacho de ID 44394560, a parte agravante foi instada a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Contudo, a parte deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 44941908). Considerando que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum, e inexistindo qualquer documento comprobatório de sua condição econômica, não se justifica a concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, § 2o do Código Civil, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 99, § 7o, do CPC). Int. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora